Tribunal: TJDFT
Processo: 0015435-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015435-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos, conforme decisão de ID: 28403511. Quanto à manifestação apresentada pelo Distrito Federal (ID: 41988550, ID: 41988551 e ID: 41988552), o SINDIRETA concordou em parte com as quantias e apontou, por outro lado, ter ocorrido erro material no somatório dos valores devidos aos servidores ELEUSA TAVARES DO AMARAL, ELISABETE CRISTINA DE CASTRO SOUZA, ELMAR UMBERTO TECHMEIER, ELZY FRAGOSO FERREIRA, (planilha de ID 41988551) porque não houve o somatório do montante apresentado na coluna “VALOR DA SELIC”. Ademais, seguiu informando que não foram incluídos os cálculos dos honorários de execução deferidos no ID 12695620 (pg. 05), quanto aos substituídos ELIANA RODRIGUES DA SILVA, ELNI PEREIRA DA SILVA TORRES e ELY DE OLIVEIRA LIMA. Desse modo, faculto ao Distrito Federal a oportunidade de apresentar novas planilhas de valores a fim de sanar o equívoco, e, em caso negativo, os autos serão encaminhados à Contadoria Judicial. Brasília, 13 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador